Tribunal: TJSP
Processo: 1078805-77.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, rejeitada – Inépcia da petição inicial – Não Configuração – Impugnação ao valor da causa – Valor da causa atribuído em observância ao NCPC, art. 292 – Teoria do desvio produtivo – Inovação recursal – Questão

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, rejeitada – Inépcia da petição inicial – Não Configuração – Impugnação ao valor da causa – Valor da causa atribuído em observância ao NCPC, art. 292 – Teoria do desvio produtivo – Inovação recursal – Questão não conhecida – Restrição do nome junto a cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito – Restrição preexistente – Incidência da Súmula STJ 385 e REsp Repetitivo 1.386.424-MG – Dano moral não configurado – Indenização indevida – Litigância de má-fé configurada – Percentual da multa reduzido – Decaimento recíproco (CPC, art. 86, "caput") – Ônus adequados – Sentença parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1078805-77.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELIAS
NUNES DOS SANTOS MENDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078805-77.2019.8.26.0100 -Voto no 15264 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
2
Apelação no 1078805-77.2019.8.26.0100
Apelante (s): Elias Nunes dos Santos Mendes (Justiça Gratuita)
Apelado (a,s): Banco BMG S/A
Comarca: São Paulo 25a Vara Cível do Foro Central
Juiz (a) 1o Grau: Guilherme Ferfoglia Gomes Dias
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15264
BANCÁRIOS Ação declaratória de inexigibilidade de
débito c/c indenização por danos morais Sentença de
parcial procedência Preliminar de violação ao princípio da
dialeticidade, rejeitada Inépcia da petição inicial Não
Configuração Impugnação ao valor da causa Valor da
causa atribuído em observância ao NCPC, art. 292 Teoria
do desvio produtivo – Inovação recursal Questão não
conhecida
Restrição do nome junto a cadastro de
devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito
Restrição preexistente Incidência da Súmula STJ 385 e
REsp Repetitivo 1.386.424-MG
Dano moral não
configurado Indenização indevida Litigância de má-fé
configurada Percentual da multa reduzido Decaimento
recíproco (CPC, art. 86, “caput”)
Ônus adequados

Sentença parcialmente modificada Recurso parcialmente
provido, na parte conhecida.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 16/07/2020 (fls. 174/178), de relatório adotado, que julgou
parcialmente procedente a ação para “declarar a inexigibilidade do débito
(originário do contrato no 9402142, com vencimento em 25 de fevereiro de 2019, no
valor de R$ 695,71). Considerando a sucumbência irrisória da parte requerida,
condeno o autor ao pagamento (i) das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios do requerido que com fulcro no artigo 85, § 2o, do Código de Processo
Civil - fixo em 10% sobre o valor da causa (R$ 50.595,71), com correção monetária
desde o ajuizamento e juros moratórios de 1% ao mês, contados do trânsito em
julgado, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil; e (ii)
de multa processual, por litigância de má-fé, no valor equivalente a 10% do valor da
causa, com correção monetária desde o ajuizamento e juros moratórios de 1% ao
mês, desde o trânsito em julgado, observado o disposto no artigo 98, § 4o, do mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078805-77.2019.8.26.0100 -Voto no 15264 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
3
Código”.
Apela o autor (fls. 181/209) alegando, em síntese:
afastamento da multa por litigância de má-fé, tendo em vista que não existem
indícios de dolo processual, sobretudo pelo fato de que nenhum documento carreado
aos autos enseja falsidade, e que os bureaus mencionados na sentença foram
expedidos por órgãos diferentes, não havendo de sua parte intenção de omitir dados,
e que não possui condições financeiras de pagar a penalidade, fixada em valor
exorbitante; e, no tocante ao mérito alegando, que deve ser aplicado o CDC e ser
indenizado pela incidência da teoria do desvio produtivo; discorre sobre os danos
morais, e o quantum indenizatório; e, que deve haver fixação de honorários
advocatícios em favor de sua patrona, haja vista que seu pleito foi parcialmente
acolhido. Pede provimento do recurso para modificação parcial da sentença.
Contrarrazões às fls. 213/233, com preliminares de violação
ao princípio da dialeticidade, inépcia da petição inicial por ausência de comprovante
de residência atualizado, e impugnação ao valor da causa.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 13/08/2020, é tempestiva e isentada do preparo em razão da gratuidade
concedida (fls. 31/33).
Rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.
O autor sucumbiu da sentença, tendo recorrido com vistas a
obter o a reforma da sentença, articulando as razões dessa sua pretensão. Restou
cumprida a regra constante no artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil de
2015, não havendo qualquer óbice ao conhecimento do recuso.
A petição inicial não é inepta por ausência de comprovante de
residência atualizado do autor, pois, tal como fundamentado na sentença, a questão
não acarretou dificuldade para compreensão dos fatos expostos na causa de pedir, e
nem dificultou o exercício do contraditório e da ampla defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078805-77.2019.8.26.0100 -Voto no 15264 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
4
Quanto ao valor da causa atribuído pelo autor em petição
inicial, não há qualquer irregularidade, haja vista que o montante reflete a soma das
pretensões deduzidas na ação, em observância ao disposto no NCPC, art. 292, II, V e
VI.
A alegação incidência da teoria do desvio produtivo do
consumidor constitui inovação recursal, pois não há na causa de pedir articulação
específica, e nem foi objeto de julgamento na sentença, razão pela qual não se
conhece da questão.
Controvérsias: caracterização de danos morais indenizáveis,
fixação de verba honorária, e multa por litigância de má-fé.
Restou incontroverso à falta de recurso do réu-apelado a
inexigibilidade do débito objeto de inscrição em cadastro de restrição ao crédito.
Não havendo comprovação de relação jurídica entre as partes,
resulta indevida negativação do nome em cadastro de devedores mantidos por órgãos
de proteção ao crédito, cujo efeito é de irradiar abalo de crédito configurador de dano
moral, este passível da indenização que assegura a CF, art. 5o, X.
Todavia, no caso, no que tange ao exame do dano moral e da
indenização, vê-se que a anotação, no valor de R$ 695,71, que ensejou o ajuizamento
da ação objeto desta apelação, passou a ser exibida pelo órgão de proteção ao crédito
a partir de 18/04/2019, conforme documento a fls. 29/30. Entretanto, conforme
pesquisa realizada pelo juízo de primeiro grau e pelo réu, nos autos do processo no
1006473-63.2019.8.26.0278, constatou-se a existência de negativação precedente em
nome do autor junto ao SCPC, promovida por Havan Lojas Departamentos Ltda.
referente ao contrato no 16463424-000000, no valor de R$ 243,23, disponibilizada
em 01/04/2019 (fls. 163).
O processo referido, consultado via sistema SAJ, demonstra,
por acórdão proferido em 31/07/2020, comprovação da existência e regularidade do
débito, tornando a inscrição legítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078805-77.2019.8.26.0100 -Voto no 15264 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
5
Aquela restrição, por preexistente à restrição promovida pela
ré, compromete o pedido indenizatório, pois o abalo de crédito é e se manteve
precedente.
Desse modo, aplica-se o entendimento da Súmula 385 do C.
STJ, publicada no DJe de 08.06.2009, de que: “Da anotação irregular em cadastro
de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”, extensivo não só a órgãos
de proteção ao crédito, mas a toda e qualquer situação, conforme REsp Repetitivo
1.386.424-MG, do qual é extraído o excerto que segue: “...no acórdão proferido no
RESP 1.002.985-RS, "quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir
moralmente ofendido por mais de uma inscrição do nome como inadimplente em
cadastros de proteção ao crédito"” (Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/4/2016, DJe 16/5/2016).
O pedido de indenização por danos morais segue rejeitado.
É mantida a multa por litigância de má-fé, haja vista que, a
despeito de não haver indício de falsidade no documento de fls. 29/30, o autor omitiu
a existência de outra negativação preexistente em seu nome, configurando intenção
de obter vantagem via processo. Responde o autor pela multa independentemente da
concessão do benefício da gratuidade de justiça, tendo em vista o disposto no art. 98,
§ 4o do CPC. O percentual, todavia, segue reduzido para 3% do valor da causa, nos
termos do caput do art. 81 do CPC.
O decaimento é recíproco (CPC, art.86, “caput”), na medida
em que dos pedidos de inexigibilidade de débito e danos morais, o primeiro foi
acolhido, do que arcam as partes em proporção com custas e despesas processuais, e
individualmente com honorários advocatícios dos patronos da parte contrária, no
percentual da sentença, mas tendo por base de cálculo o valor do proveito obtido na
ação/recurso (CPC, art. 85, § 2o, incisos), em valor não inferior a R$ 800,00, sendo
vedada compensação (§ 14), observada a gratuidade de justiça deferida em favor do
autor e o CPC, art. 98, § 3o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078805-77.2019.8.26.0100 -Voto no 15264 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
6
Nessa quadra, o recurso é parcialmente provido e a sentença
parcialmente modificada.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça
estabelece que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ
13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso, na parte conhecida.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)